Tribunal: STF
Processo: RE 1073380
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1.  Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade.



    2.  A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os pagamentos feitos pela pessoa jurídica a avulsos, administradores e autônomos não se enquadram no conceito de salário. De modo que a contribuição da empresa sobre o pagamento de avulsos, administradores e autônomos só passou a ser prevista constitucionalmente a partir da Emenda Constitucional nº 20/1998.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.